Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A PRESO FORMULADO POR FILHO MENOR IMPÚBERE (NOVE ANOS). INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. VISITANTE QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. DIREITO DE VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Entretanto, tratando-se de requerimento de visitas pleiteado por menor, impõe-se a ponderação do direito do preso de receber visitas com o direito de proteção integral da criança e adolescente, conforme positivado no artigo 227 da Constituição Federal.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais, na decisão proferida no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, proibiu o ingresso de visitantes que façam parte dos grupos de risco definidos nos protocolos da Secretaria de Saúde, dentre eles os menores de doze anos.
3. Na espécie, tratando-se de criança com apenas 09 (nove) anos de idade, o indeferimento da autorização para visitas presenciais encontra-se justificado para evitar a exposição do menor aos riscos da COVID-19 no estabelecimento prisional. Além disso, não se pode dizer que o menor se encontra totalmente impedido de ter contato com o pai, tendo em vista que foi deferida a realização de visitas na modalidade virtual.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas presenciais formulado pelo filho do recorrente.